Tribunal: TJDFT
Processo: 0037260-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ANÁLISE PREJUDICADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Embora tenha requerido, em sede de apelação, concessão da gratuidade de justiça, intimada para apresentar documentação complementar comprobatória da alegada insuficiência financeira, a apelante recolheu o preparo recursal, o que torna prejudicado o exame do pedido.
2. É inadequada e inoportuna a pretensão de correção do valor da causa apresentada em sede de contrarrazões, via processual não apropriada para formulação de pedidos autônomos ou impugnação originária do valor da causa atribuído pelo autor na petição inicial.
3. O inconformismo manifestado pela apelante a respeito da comunicação da obtenção da “carta de habite-se” não configura inovação recursal nem consubstancia questionamento sobre matéria não submetida ao juízo a quo. Trata-se de insurgência a respeito de fundamento expressamente adotado em sentença como pressuposto de fato para o julgamento de improcedência, uma vez que a data da expedição do “habite-se” foi reconhecida como marco para a definição do adimplemento contratual por parte da construtora.
4. No caso de empreendimento imobiliário em construção, a não disponibilização do bem adquirido no prazo convencionado configura inadimplemento contratual. Conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência, alegação da ocorrência de entraves administrativos, greve, chuva ou carência de mão de obra não se caracteriza como evento extraordinário proveniente de caso fortuito ou de força maior apto a afastar a responsabilidade da construtora, pois são inerentes à atividade desenvolvida. Obtenção e averbação do “habite-se” incumbe exclusivamente ao fornecedor e integra o risco do empreendimento, não podendo eventual responsabilidade ser repassada ao consumidor ou ainda utilizada como justificativa para afastar a culpa pelo atraso na efetiva disponibilização e entrega do imóvel. Além disso, não se aplica a teoria do adimplemento substancial quando a prestação principal não foi cumprida no tempo e modo convencionados, restando caracterizado o inadimplemento absoluto da obrigação. Por outro lado, não foi demonstrada a inadimplência antecedente da promitente compradora, que estava em dia com o pagamento das parcelas contratuais no momento em que foi requerido o desfazimento do contrato na via administrativa. Além disso, a construtora não comprovou ter ocorrido eventual retardamento na obtenção do financiamento bancário ou inviabilização da entrega após regular convocação por fato imputável exclusivamente à consumidora, permanecendo as suas alegações no campo meramente argumentativo, sem qualquer lastro probatório mínimo e suficiente a contrapor os demais elementos constantes dos autos, que evidenciam, de maneira inequívoca, a extrapolação do prazo de tolerância.
5. Configurado o inadimplemento contratual por culpa da vendedora, que não cumpriu a obrigação no tempo convencionado, pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ). Sobre os valores a serem restituídos incide correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação.
6. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. Conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, na hipótese de descumprimento do prazo de entrega de imóvel adquirido na planta, objeto de contrato de compra e venda, o prejuízo do comprador é presumido e consistente na injusta privação do uso do bem, o que enseja a necessária reparação por lucros cessantes com base no valor locatício de imóvel assemelhado.
7. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão, recíproca e proporcionalmente, distribuídos (art. 86 do CPC/2015).
8. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e parcialmente provido.